Tribunal: TJMT
Processo: 1045164-98.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045164-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELA DIAVAN - CPF: 020.815.601-19 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA E DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR CEDIDO. CRITÉRIO DE CONVERSÃO DE SACAS DE SOJA EM MOEDA. UTILIZAÇÃO DE INDICADOR PÚBLICO (IMEA) COMO PREÇO MÉDIO REGIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de dívida confessada, originária de contrato de arrendamento rural e posterior distrato com confissão de dívida.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação merece ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) se a cessão de crédito produz efeitos em relação ao devedor, independentemente de registro em títulos e documentos, de modo a afastar a alegada ilegitimidade passiva; e (iii) sse a adoção da cotação do IMEA para conversão das sacas de soja em moeda violou o critério contratual de apuração do preço médio da soja.

III. Razões de decidir

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade porquanto o recurso enfrentou de forma específica e suficiente fundamentos centrais da sentença; No tocante à ilegitimidade passiva, a cessão de crédito rege-se por normas específicas (arts. 286 a 288 do CC e art. 778, §1º, III, e §2º, do CPC), pelas quais o devedor não é considerado “terceiro” para fins do art. 288 do CC, bastando a notificação (art. 290 do CC) para que a cessão produza efeitos em seu desfavor, sendo desnecessária sua anuência para a eficácia da cessão; Quanto ao critério de conversão das sacas de soja, o IMEA adota metodologia de apuração de preço médio regional baseada em coleta diária de cotações junto a trades, corretoras e produtores, o que é compatível com o critério contratual de “preço médio de mercado” na região;

Ao devedor competia provar a alegada discrepância entre o preço do IMEA e a média de três tradings, manteve-se inerte, não trazendo cotações alternativas ou prova técnica que infirmasse o valor adotado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na cessão de crédito, o devedor não é terceiro para fins do art. 288 do Código Civil, sendo desnecessário o registro em títulos e documentos e a anuência do cedido, bastando a notificação para que a cessão produza efeitos em seu desfavor, à luz dos arts. 286 a 288 do CC e 778, §1º, III, e §2º, do CPC.”2. É legítima a utilização da cotação do IMEA para conversão de sacas de soja em moeda quando se trata de indicador que reflete o preço médio regional, cabendo ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar eventual divergência relevante em relação à média de mercado contratualmente prevista.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lauro Diavan Neto
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de Cobrança ajuizada por
Graziela Diavan
, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 726.436,48 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a cessão de crédito que fundamenta a cobrança não lhe seria oponível por ausência de registro em cartório. Alega, ainda, erro nos critérios de conversão da saca de soja utilizados para o cálculo do débito.

Requer, ao final, o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, ou alternativamente, a reforma da sentença para que seja utilizado o critério contratual para conversão das sacas de soja.

Em sede de

contrarrazões (ID 331086452), o apelado suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos a apelada ajuizou ação de cobrança, visando receber o valor de R$ 726.436,48 (setecentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), oriundos de contrato de arrendamento.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de R$ 726.436,48 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da citação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, o réu interpõe o presente recurso de apelação.

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão, contudo.

Embora o apelante não tenha atacado pormenorizadamente todos os fundamentos presentes na sentença, verifica-se que a insurgência recursal recai sobre a eficácia da cessão contra terceiro e o critério de conversão das sacas de soja.

Há, portanto, efetiva correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INCÊNDIO INICIADO EM PROPRIEDADE RURAL DA RÉ. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização em razão de incêndio iniciado em sua propriedade e que atingiu lavouras de cana-de-açúcar de cooperados da autora. A ré sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) prescrição trienal; (iii) inexistência de responsabilidade civil; (iv) vícios no laudo pericial; e (v) culpa concorrente ou exclusiva da autora. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de dialeticidade; [...] III. Razões de decidir A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. É rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

(RAC 1002276-14.2024.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado. Minha Relatoria, j. 13/08/2025 - grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar
.

No
mérito
, a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita, essencialmente, em verificar a legitimidade passiva do apelante e a eficácia da cessão de crédito não registrada em cartório, bem como se a utilização de preços divulgados pelo IMEA como critério de conversão das sacas de soja desrespeita cláusula do contrato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O apelante fundamenta sua tese de ilegitimidade passiva invocando o art. 221 do CC, que estabelece que os efeitos do instrumento particular não se operam em relação a terceiros antes de registrado no registro público.

O fundamento, porém, padece de equívoco quanto à aplicação do conceito de "terceiro" na disciplina da cessão de crédito.

É verdade que o art. 221 do CC exige registro de instrumento particular para oponibilidade
erga omnes
. Contudo, a matéria de cessão de crédito encontra-se regida por regime próprio e específico: os arts. 286 a 288 do CC e, no âmbito processual, o art. 778 do CPC.

O art. 286 do CC estabelece que "
o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor
". O art. 288 do CC dispõe que "
é ineficaz em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654
"

O ponto crucial emerge do fato de que o devedor NÃO é "terceiro" para fins do art. 288 do CC.

A razão é simples: o devedor já possui plena ciência da existência do crédito e de sua extensão, razão pela qual para ele basta a simples notificação (art. 290 do CC) quanto à cessão realizada. O registro em Títulos e Documentos é exigido para que o cessionário possa opor a cessão
a

terceiros estranhos à relação
(por exemplo, credores do devedor cedido, ou posterior cessionário), não para que valha entre devedor e credor/cessionário.

Tal entendimento foi inclusive codificado no Enunciado 618 da VIII Jornada de Direito Civil, que expressa: "
O devedor não é terceiro para fins de aplicação do art. 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no art. 290 para que a cessão de crédito seja eficaz perante ele
."

No âmbito processual, o art. 778, §2º, do CPC é ainda mais claro: "
A sucção [referente ao cessionário poder executar em sucessão ao exequente originário] independe de consentimento do executado
." Essa disposição, que se refere inicialmente ao processo de execução, por identidade de razão, projeta-se sobre as ações de conhecimento fundadas em cessão, como é o caso da presente ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono julgados dessa Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DE JUROS. EXAME LIMITADO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada autos de execução de título extrajudicial.[...] 8.
A cessão de crédito é válida mesmo sem anuência do devedor, conforme art. 778, § 2º, do CPC, bastando a notificação posterior, o que foi corretamente reconhecido pela decisão recorrida
.[...]9. A alegação de abusividade dos encargos demanda exame de cláusulas contratuais e de prova pericial contábil, o que extrapola os limites da cognição em sede de exceção de pré-executividade.[...]
2. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, sendo suficiente a notificação posterior, nos termos do art. 778, § 2º, do CPC
[...]”.
(RAI 1018950-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, J. 23.07.2025- grifei) .

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CARACTERIZADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇAO DO PLEITO MONITÓRIO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEMONSTRATIVO COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO QUANTUM DEBEATUR – NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO - AFASTADA - CESSÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1º, ART. 654 DO CPC - ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO NÃO OCORRIDO - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2º E 3º DO CPC –ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA PRESERVADA NA SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Na forma do art. 288 do CPC, a ordem de registro em Cartório se dá para efeitos perante terceiros e não entre as partes, restando preenchidos no aludido documento os requisitos elencados no §1º do artigo 654 do Código Civil, quais sejam : a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.
[...]
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).
[...]
”.
(RAC 1006095-93.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 18.12.2023- negritei)

Além disso, no caso concreto, o apelante foi devidamente notificado da cessão, conforme constata-se do id. 24738314 dos autos, o que reforça a validade e eficácia da cessão perante ele.

Portanto, a tese de ilegitimidade passiva do apelante não merece acolhimento. Graziela Diavan é legitimada ativa para cobrar o débito, e Lauro Diavan Neto é parte legítima passiva para responder à ação, sendo válida e eficaz a cessão em seu desfavor, mesmo sem registro em cartório de títulos, exigindo-se apenas a notificação, conforme ocorreu nos autos.

O apelante sustenta que a autora violou o contrato ao adotar a cotação do IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária) em lugar da média de preços praticada por três tradings da região de Campo Novo do Parecis.

Argumenta, ainda, que a magistrada de primeiro grau havia decidido em audiência que "a apuração do valor da cotação da saca de soja depende de mera consulta, devendo para tanto ser observada a forma ajustada entre as partes em contrato", decisão que teria sido desrespeitada pela sentença.

Sobre o ponto, é preciso ressaltar que o IMEA utiliza metodologia rigorosa, coletando diariamente preços junto a
trades
, corretoras e produtores após o fechamento das negociações na Bolsa de Chicago, calculando a média, excluindo
outliers
(dados extremos), e ponderando-a em relação à proporção da produção dos municípios. Trata-se, portanto, de
preço médio regional
, exatamente como exigido pelo contrato.

Em outras palavras, o magistrado singular não ignorou o critério contratual, mas entendeu que o indicador público utilizado reproduz o preço médio de mercado, por metodologia que consulta diversas empresas e localidades, e que o réu, a quem incumbia demonstrar eventual divergência relevante, permaneceu inerte.

À luz do art. 373, II, do CPC, não se pode inverter o ônus probatório para exigir, da autora, prova negativa de eventual preço mais vantajoso ao devedor; incumbia ao apelante, que alegou descompasso entre o preço do IMEA e a média de três
tradings
, trazer cotações específicas, o que não fez.

Assim, não se evidencia erro de julgamento capaz de justificar a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a adoção da cotação do IMEA para a conversão das sacas, até porque a própria confissão de dívida fixa o número de sacas e o valor em dinheiro, e a discussão recai apenas sobre a atualização do equivalente em moeda à data própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026